Tribunal: CARF
Processo: 13502.001240/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.001240/2007-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.879 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1994 a 31/12/1995
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
UTILIDADE
FALTA DE PROVEITO PRÁTICO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a rediscussão da
matéria suscitada, ainda que acatada a tese do Recorrente, não logra reverter o
resultado do acórdão recorrido, sobretudo em favor da tese da recorrente, por
absoluta falta de utilidade e/ou interesse recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de contribuições previdenciárias correspondentes à
parte dos empregados, da empresa e aquelas destinadas ao financiamento dos benefícios
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.001240/2007-05
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001240/2007-05

concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, relativas ao período de 12/1994 a 12/1995.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 78/92), constituem fatos geradores do presente
lançamento, as remunerações contidas nas notas fiscais relativas à utilização de serviços
prestados por cessão de mão de obra, realizados pelas pessoas físicas vinculadas à empresa
TRANSGODEIRO TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 34.034.199/0001-90.
A Caraíba Metais S/A foi considerada solidariamente responsável, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/1991, na sua redação original, por não ter comprovado o recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída nas Notas
Fiscais correspondentes aos serviços prestados, embora devidamente intimada para tanto.
O presente lançamento substitui aquele objeto da NFLD 32.615.889-8, de
18/12/1998, anulado por decisão do CRPS conforme o acórdão n° 000199, de 19/02/2004 (fls.
677/682)
Em sessão plenária de 10/11/2021, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-010.050 (fls. 696/707), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1994 a 31/12/1995
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO
DECLARADO
NULO.
LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO,
INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar o contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc.
tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente
necessárias para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava
definida e o vício apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da
essência do ato praticado.
Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve
conformar-se materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária perfeita
identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver inovação material no
lançamento substitutivo ao lançamento anulado anteriormente.
O que não ocorreu no presente caso, posto que o novo lançamento introduziu inovação
material no que diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra. Em suma, não
há coincidência material entre o primeiro lançamento, tornado nulo, e o presente
lançamento, que, em tese, teria o condão de substituí-lo.
Destarte, o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e não
como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no momento em
que foi lançado, o crédito tributário a que se referia já se encontrava extinto pela
decadência.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, é responsável solidária com a empresa
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001240/2007-05

contratada pelos valores devidos à previdência social, relativamente aos serviços
prestados.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
EMPREGADOS
À
DISPOSIÇÃO
DA
CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
Para caracterizar a cessão de mão de obra se impõe a colocação dos segurados
empregados à disposição da empresa contratante.
O estabelecimento de parâmetros para a realização de um serviço (tais como prazos,
horários de trabalho e materiais a serem utilizados) não caracteriza, por si só,
subordinação dos empregados da contratada à contratante.
Não caracterizado que os empregados estavam à disposição da contratante, não há
cessão de mão de obra.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n°
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário,
em razão da decadência. No mérito, o provimento foi dado por unanimidade. Vencidos
os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo
Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier (Presidente) que afastavam a prejudicial de
decadência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana
Ferreira.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
31/12/2021 (fl. 708) e foram devolvidos em 04/02/2022 (fl. 724), com Recurso Especial (fls.
709/715), visando rediscutir a seguinte matéria: Da impossibilidade de revisão da natureza do
vício por outro órgão julgador.
Pelo despacho datado de 04/04/2022 (fls. 732/735), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria.
Na sequência, transcrevo a ementa do acórdão 9202-009.447 apresentado como
paradigma, o qual se refere ao mesmo Contribuinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/05/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO
FORMAL. INDICAÇÃO DA NATUREZA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO. TRANSITO
EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO POR OUTRO ÓRGÃO
JULGADOR.
Não compete ao julgador mudar a natureza de vício já declarado por outro órgão
julgador, e por conseguinte, declarar a decadência do lançamento, quando o processo
anulado transitou em julgado com expressa indicação de tratar-se de vício formal.
Razões Recursais da Fazenda Nacional
 O período do lançamento é de 1o de dezembro de 1994 a 31 de dezembro
de 1995, sendo que a ciência da primeira NFLD foi em 21 de janeiro de
1999, logo, considerando o disposto no CTN, art. 173, I, o lançamento
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001240/2007-05

poderia alcançar a competência 12/93, não havendo que se falar em
decadência.
 Posteriormente, houve decisão do CRPS que anulou a aludida NFLD por
vício formal, de 13 de fevereiro de 2004, e transitou em julgado.
 Com efeito, a partir daí, começou a fluir o novo prazo decadencial para
que fosse efetuado um novo lançamento. Esclarece-se aqui que não se trata
de suspensão do prazo decadencial, mas sim de um novo prazo de cinco
anos para que a Fazenda Pública efetue o lançamento substitutivo.
 A Fazenda Nacional argumenta que a natureza do vício foi decidida pelo
CRPS, não cabendo reavaliação.
 Salienta que no paradigma apresentado, a Câmara Superior de Recursos
Fiscais apreciou a questão, em processo do mesmo contribuinte e, em
julgamento por unanimidade, decidiu pela impossibilidade de revisão da
natureza do vício por outro órgão julgador.
 Aduz que apesar do voto-condutor afirmar que não estava discutindo a
natureza do vício da notificação de lançamento, não restam dúvidas acerca
de tal discussão.
 Requer que o Recurso Especial de Divergência seja conhecido e provido, a
fim de que, reformando o acórdão recorrido, ser afastada a decadência
reconhecida, determinando o retorno à 2a instância para a apreciação do
mérito.
O Contribuinte foi intimado da decisão em 20/04/2022 (fl. 739) e, em 05/05/2022
(fl. 740), tempestivamente, apresentou contrarrazões (fls. 742/754).
Contrarrazões do Contribuinte
 Não há que se falar em coisa julgada quando se refere a natureza do vício
que culminou na nulidade da NFLD objeto do acórdão no 02/02409/2003
proferido pelo CRPS.
 Não obstante o julgador administrativo não esteja diretamente vinculado as
regras dispostas no Código de Processo Civil - CPC, deve, tanto quanto
possível, observá-las, buscando a unicidade do ordenamento a ser refletida
na prestação jurisdicional estável. No caso, destaca-se a previsão contida
nos incisos I e II, do art. 504 do CPC, de onde se extrai que o manto da
coisa julgada se limita à parte dispositiva da decisão e não sendo aplicável
as motivações.
 Pela simples análise do motivo do julgado do CRPS, que entendeu pela
anulação dos lançamentos, verificar-se-á facilmente que a dita
recomendação do relançamento pelo art. 173, II, do CTN, não faz parte do
Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001240/2007-05

dispositivo da decisão, uma vez que o vício expresso na referida
legislação, não é o mesmo aqui caracterizado.
 Não obstante a isto, cumpre destacar ainda que o CRPS não possui
precedência hierárquica com este conselho, conforme se verifica em
precedentes do próprio CARF, no caso, os acórdãos 2301-000.502 e 9202-
002.727.
 Certificada a procedência dos pontos supracitados e ausente de dúvidas
que o lançamento foi anulado por vício material, deve-se reconhecer que o
crédito jamais poderia ter sido relançado em 2007, posto decorrente de
fatos geradores ocorridos no período compreendido entre outubro de 1994
e dezembro de 1997, portanto, já fulminados pela decadência.
 Entende que não merece reparo o acórdão recorrido e pugna a Recorrida
que seja julgado totalmente improcedente o Recurso Especial ora contra-
arrazoado.
 O Contribuinte ainda traz arrazoado a respeito da caracterização do vício
verificado no lançamento substituído e que levou à sua nulidade, para
concluir que se caracteriza como vício material (falta de descrição dos
fatos), haja vista que atinge a substância do ato administrativo e
consequente nulidade por cerceamento de defesa.
 Considera que o acórdão do CRPS que anulou o lançamento anterior
jamais poderia resguardar ao INSS o direito de refazer o lançamento com
base no inciso II, do artigo 173, do CTN, sob pena de clara inadequação
entre os motivos da anulação e os efeitos dela decorrentes. Além disso, a
Recorrida não pôde manifestar sua divergência, tendo em vista que o
Regimento Interno do CRPS vigente à época em que foi proferida a
primeira decisão, não previa recurso de Embargos Declaratórios para sanar
a contradição ocorrida naquele julgamento que anulou as referidas
NFLD’s.
 Destaca que a Fazenda Nacional busca a revisão do julgado por meio da
discussão sobre a impossibilidade de revisão da natureza do vício por
outro órgão julgador. No entanto, merece destaque o fato de que, no
processo em comento, a Relatora deu provimento ao recurso da Recorrida
no mérito, sendo acompanhada à unanimidade pelos demais conselheiros,
sob o fundamento de que não houve caracterização de cessão de mão de
obra.
É o relatório.

Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001240/2007-05

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Pelo despacho datado de 04/04/2022 (fls. 732/735), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional, admitindo-se a rediscussão da matéria: Da
impossibilidade de revisão da natureza do vício por outro órgão julgador.
Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o colegiado deu provimento ao
recurso em razão da decadência, e, julgou também o mérito, favoravelmente ao contribuinte, por
entender que não houve cessão de mão de obra em razão de não restar caracterizado que os
empregados estavam à disposição da contratante. Confira-se a ementa, conclusão do voto e a
parte dispositiva do acórdão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1994 a 31/12/1995
NORMAS
PROCESSUAIS.
LANÇAMENTO
DECLARADO
NULO.
LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO,
INAPLICABILIDADE DO ART. 173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar o contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc.
tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente
necessárias para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava
definida e o vício apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da
essência do ato praticado.
Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve
conformar-se materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária perfeita
identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver inovação material no
lançamento substitutivo ao lançamento anulado anteriormente.
O que não ocorreu no presente caso, posto que o novo lançamento introduziu inovação
material no que diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra. Em suma, não
há coincidência material entre o primeiro lançamento, tornado nulo, e o presente
lançamento, que, em tese, teria o condão de substituí-lo.
Destarte, o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e não
como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no momento em
que foi lançado, o crédito tributário a que se referia já se encontrava extinto pela
decadência.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, é responsável solidária com a empresa
contratada pelos valores devidos à previdência social, relativamente aos serviços
prestados.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.879 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.001240/2007-05

CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
EMPREGADOS
À
DISPOSIÇÃO
DA
CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
Para caracterizar a cessão de mão de obra se impõe a colocação dos segurados
empregados à disposição da empresa contratante.
O estabelecimento de parâmetros para a realização de um serviço (tais como prazos,
horários de trabalho e materiais a serem utilizados) não caracteriza, por si só,
subordinação dos empregados da contratada à contratante.
Não caracterizado que os empregados estavam à disposição da contratante, não há
cessão de mão de obra.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei n°
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso voluntário,
em razão da decadência. No mérito, o provimento foi dado por unanimidade.
Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo,
Gustavo Faber de Azevedo e Miriam Denise Xavier (Presidente) que afastavam a
prejudicial de decadência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira. (grifei)
Assim, constata-se que, ainda que o Recurso Especial da Fazenda Nacional seja
provido quanto à impossibilidade de revisão da natureza do vício por outro órgão julgador, no
mérito, foi dado provimento ao Recurso Voluntário, de sorte que o crédito tributário seguiria
extinto, uma vez que o apelo da Fazenda Nacional não questionou o mérito da exigência.
Portanto, entendo que mesmo com a rediscussão da matéria suscitada e seu
provimento, o contribuinte não lograria reverter o resultado do acórdão recorrido, não havendo
na prática, utilidade no resultado e falta de interesse do recurso especial e por isso deixo de
conhecê-lo.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por falta de utilidade.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 763
DF CARF MF
Original